Tribunal: TJPA
Processo: 0805206-24.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805206-24.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSE MAFRA JORGE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 29, DO CP). INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA JUDICIALIZADA FRÁGIL. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY). AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM CONTRADITÓRIO. ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado pela suposta prática de homicídio qualificado, com fundamento no art. 414 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Verificar a existência de indícios suficientes de autoria para fins de submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), não sendo admissível a submissão ao Tribunal do Júri com base exclusiva em elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório.

3. Embora comprovada a materialidade, a autoria não restou demonstrada por prova judicializada idônea, sendo o acervo probatório composto, essencialmente, por testemunho indireto e elementos colhidos na fase investigativa.

4. O depoimento da única testemunha ouvida em juízo limitou-se à reprodução de relatos de terceiros, sem percepção direta dos fatos ou produção de elemento autônomo apto a vincular o acusado ao delito.

5. A ausência de oitiva das demais testemunhas arroladas pela acusação comprometeu a formação de prova sob contraditório, não sendo possível suprir tal deficiência com elementos inquisitoriais.

6. A jurisprudência do STJ não admite pronúncia fundada exclusivamente em hearsay testimony ou em elementos não confirmados em juízo, em observância ao art. 155 do CPP.

7. Inexistindo indícios suficientes de autoria produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A impronúncia deve ser mantida quando ausentes indícios suficientes de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial, sendo inadmissível a submissão ao Tribunal do Júri com fundamento exclusivo em elementos inquisitoriais e testemunho indireto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29; Código de Processo Penal, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 776.333/ES, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, julgado em 11/06/2024, DJe 19/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 730.169/RS, Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 30/05/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0010360-21.2019.8.14.0015, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 02/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, nos autos do processo nº
0805206-24.2021.8.14.0401
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital
, que, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou JOSÉ MAFRA JORGE DOS SANTOS
da imputação relativa ao crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 29, do Código Penal Brasileiro, o qual é recebido, pelo princípio da fungibilidade, como recurso de apelação.

De acordo com a
denúncia
(ID 30162814), no dia 16 de dezembro de 2013, por volta das 16h, na mata da Travessa Berredos, Bairro Paracuri I, Distrito de Icoaraci, em Belém/PA, o acusado, em concurso de pessoas, inclusive com a participação de menor de idade, teria espancado até a morte a vítima Jonas da Cruz Paiva, em contexto ligado ao tráfico de entorpecentes na região. Narrou o Ministério Público que a vítima possuiria dívida perante traficantes locais, tendo sido atraída ao local por comparsas, onde teria sido executada e, posteriormente, enterrada.

Diante desses fatos, o Ministério Público imputou aos denunciados JOSÉ MAFRA JORGE DOS SANTOS, ora recorrido, e KLEITON BARATA PINHEIRO a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, requerendo o regular processamento da ação penal e a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 30162815, recebida a denúncia em 07/11/2018;

Em ID 30162835, verifica-se que os autos originários nº 0001409-38.2014.8.14.0201 foram desmembrados em relação ao acusado JOSÉ MAFRA JORGE DOS SANTOS, passando a tramitar sob o nº 0805206-24.2021.8.14.0401, nos termos do art. 80 do CPP, em razão de sua condição de foragido e da suspensão do processo e do prazo prescricional (art. 366 do CPP).

Posteriormente, após o regular prosseguimento do feito em relação ao ora recorrido, no dia 03/06/2025 foi realizada audiência de instrução, ID 30162907, ocasião em que foi ouvida a testemunha
Carlos Ivan Pinheiro dos Santos
, Delegado de Polícia Civil.

Em nova audiência realizada no dia 06/08/2025, ID 30162924, restaram prejudicadas as oitivas de
Luciane da Cruz Paiva
e
Jonas Barbosa Ferreira
, em virtude da ausência de atualização de seus endereços pelo Ministério Público, seguindo-se o interrogatório do acusado, que negou a autoria dos fatos.

Sobreveio sentença de
impronúncia
, ID 30162932, ao fundamento de que, embora a materialidade delitiva estivesse comprovada pelo laudo de necropsia, os indícios de autoria mostraram-se insuficientes, porquanto a única prova oral produzida em juízo consistiu no depoimento do Delegado de Polícia, que afirmou ter tomado conhecimento dos fatos por intermédio de terceiros, sem presenciar diretamente a dinâmica delitiva, ao passo que as demais testemunhas arroladas não foram ouvidas em contraditório judicial.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, IDs 30162939/30162942, sustentando, em síntese, que a materialidade e os indícios mínimos de autoria seriam suficientes para justificar a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri.

Apresentadas contrarrazões, a defesa pugnou pela manutenção da sentença, ID 30162944.

Nesta

Instância Superior (ID 32871255),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente, embora o Ministério Público tenha interposto Recurso em Sentido Estrito, o pronunciamento impugnado é decisão de impronúncia, impugnável por apelação, nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal. Considerando, contudo, a ausência de erro grosseiro, a tempestividade da insurgência e a presença dos demais pressupostos recursais, recebo o recurso, pela fungibilidade, como apelação criminal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, adianto que ele
não comporta provimento
.

A impronúncia foi fundamentada na insuficiência de indícios de autoria, e, a meu sentir, a sentença deve ser mantida.

A decisão de pronúncia, embora constitua mero juízo de admissibilidade da acusação, exige a presença simultânea de
prova da materialidade
e de
indícios suficientes de autoria ou participação
, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. Não se trata de juízo de certeza, mas também não se admite que a submissão do acusado ao Tribunal do Júri se faça com base exclusiva em elementos informativos não confirmados sob o crivo do contraditório.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo
laudo de necropsia médico-legal
relativo à vítima Jonas da Cruz Paiva.

O ponto controvertido reside, portanto, na
autoria
.

Compulsando os autos, verifica-se que a instrução criminal foi extremamente frágil sob esse aspecto. A única testemunha efetivamente ouvida em juízo foi o
Delegado de Polícia Civil Carlos Ivan Pinheiro dos Santos
, cujo depoimento não decorreu de percepção direta dos fatos, mas da reprodução de informações colhidas na fase investigativa, notadamente de pessoas que não vieram a ser ouvidas em juízo.

Com efeito, na audiência, o delegado relatou que a apuração do homicídio ganhou contornos mais definidos a partir de informações colhidas em outra investigação, especialmente após o depoimento de André, segundo o qual a vítima Jonas da Cruz Paiva teria sido atraída ao local do crime por Alanzinho e Kleiton. Acrescentou que, posteriormente, Kleiton, ao ser ouvido na fase investigativa e novamente após sua prisão, passou a afirmar que ele e Alanzinho conduziram a vítima até o local onde já se encontravam o recorrido e Rogério, os quais teriam praticado o homicídio e, em seguida, enterrado o corpo. Referiu, ainda, que a motivação estaria relacionada a dívida de drogas e a disputas pelo controle do tráfico na área.

Não obstante, todas essas informações decorreram de relatos de terceiros colhidos na fase investigativa, não havendo percepção direta dos fatos pela testemunha, tampouco a produção, em juízo, de elemento autônomo apto a vincular diretamente o acusado ao homicídio.

As demais testemunhas arroladas pela acusação,
Luciane da Cruz Paiva
e
Jonas Barbosa Ferreira
, não foram ouvidas em juízo, porque o Ministério Público não atualizou seus endereços, restando prejudicadas suas oitivas. Já
Andrio Rafael Rodrigues da Silva
, arrolado como testemunha pela acusação, já falecido, não tendo sido possível sua oitiva em juízo. O acusado, em interrogatório, negou a autoria delitiva.

Nesse contexto, o que subsiste, quanto à autoria, é essencialmente um
testemunho indireto
, de ouvir dizer, somado a elementos produzidos na fase inquisitorial e não reproduzidos em contraditório judicial.

Tal quadro probatório não autoriza a pronúncia.

O art. 155 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, hipótese que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, hoje de forma reiterada, não admite a pronúncia fundada exclusivamente em
hearsay testimony
, isto é, em testemunho indireto, sem corroboração por prova judicializada idônea. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE . PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS E ELEMENTOS DE INQUÉRITO. ART. 155 DO CPP. NULIDADE . ORDEM CONCEDIDA. 1. A matéria relativa à violação do art. 155 do CPP e à imprestabilidade dos testemunhos indiretos não foi apreciada no acórdão impugnado . Contudo, na forma do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, verifico, de plano, a existência de flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem, de ofício.
2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art . 155 do CPP".
Precedentes. 3. O Magistrado sumariante fez expressa referência aos depoimentos das vítimas prestados na fase policial para fundamentar sua decisão .Além disso, a única testemunha ouvida em Juízo não presenciou o fato, apenas fez referência a informações transmitidas por terceiros. 4. Ordem concedida de ofício para despronunciar o paciente, com extensão ao corréu (art. 580 do CPP) . (STJ - HC: 776333 ES 2022/0320212-5, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA . INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . Embora a via estreita do habeas corpus não seja adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa que não foram ratificados em juízo ou em depoimentos judiciais de testemunhas por "ouvir dizer", como ocorreu no caso em tela.
2. Com efeito, extrai-se da sentença de impronúncia que, "na fase judicial do processo [...] não houve qualquer testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse a autoria do crime doloso contra a vida nas pessoas dos acusados". Consta, ainda, da decisão, que o único depoimento que aponta os Agravados como autores do crime de homicídio se limita a reproduzir conteúdo de depoimento não confirmado na fase judicial, e, ademais, prestado por testemunha que nem sequer presenciou a suposta prática delitiva. 3. Agravo regimental do Ministério Público desprovido . (STJ - AgRg no HC: 730169 RS 2022/0077236-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento de nossa Egrégia Corte, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA . INDÍCIOS DE AUTORIA. HEARSAY TESTIMONY. IN DUBIO PRO REO. PROVAS JUDICIALIZADAS INSUFICIENTES . RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NULO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I . Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença de impronúncia que não submeteu os acusados JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ a julgamento pelo Tribunal do Júri. Os réus foram denunciados pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, I e IV c/c Art. 29, caput, ambos do Código Penal Brasileiro) .

II. Questão em discussão

A acusação requer o provimento do recurso com a reforma da sentença e consequente pronúncia dos acusados JOSÉ ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ para serem julgados perante o Tribunal do Juri.

III. Razões de decidir

A decisão ressaltou que a pronúncia, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis), exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação . No presente caso, a materialidade do delito é inconteste, comprovada pelos laudos de perícia de local de crime com cadáver e perícia de necropsia. Contudo, quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório judicializado foi considerado frágil e insuficiente para submeter os Apelados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A instrução criminal foi marcada pela ausência de testemunhas diretas dos fatos ouvidas em juízo, uma vez que o Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas person">ANA CAROLINA SEABRA MARINHO e ELIELSON PINHEIRO DA SILVA.

O depoimento do Delegado de Polícia Civil DANIEL LUÍS DE OLIVEIRA, a única prova testemunhal produzida em contraditório judicial, baseou-se quase que exclusivamente em informações de "ouvir dizer" (hearsay testimony) de outras testemunhas colhidas na fase policial, especialmente person">ANA CAROLINA SEABRA MARINHO .

Conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, decisões de pronúncia não podem ser fundamentadas exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação policial, tampouco em depoimentos testemunhais indiretos. O art. 155 do Código de Processo Penal exige que o juiz forme sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, ressalvando apenas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, nas quais os depoimentos inquisitoriais não confirmados em juízo não se enquadram.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que testemunhos indiretos (hearsay) não autorizam a pronúncia, pois não possuem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento popular .

Além disso, a decisão destacou que o Delegado de Polícia, em juízo, sequer conseguiu demonstrar minimamente que erson">JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES integra alguma facção ou tem qualquer relação com WARLESON SILVA DE SÁ, e nenhuma prova nesse sentido foi colhida na fase de inquérito, como quebra de sigilo telefônico.

A nulidade dos reconhecimentos fotográficos, por não observarem o art. 226 do CPP, também acentua a fragilidade dos indícios. Finalmente, a decisão afastou a aplicação do princípio do in dubio pro societate, outrora prevalente, para a fase de pronúncia .

A doutrina e a jurisprudência mais recentes dos Tribunais Superiores têm rechaçado sua aplicação, reconhecendo que a dúvida deve ser resolvida em favor do acusado (in dubio pro reo), especialmente diante da ausência de provas judicializadas suficientes. A pronúncia, embora não seja um juízo de mérito, exige um standard probatório de elevada probabilidade, que não foi atingido no presente caso. Portanto, o conjunto probatório judicializado foi considerado insuficiente para sustentar a pronúncia dos acusados, não havendo indícios suficientes de autoria ou participação que justifiquem submetê-los ao Tribunal do Júri.

IV . Dispositivo e tese

A decisão prolatada foi pelo CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará. A tese adotada foi a MANUTENÇÃO da sentença que IMPRONUNCIOU os réus erson">JOSE ROBERTO CARVALHO BENTES e WARLESON SILVA DE SÁ.

Dispositivos relevantes: Art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; Art . 29, Caput, do Código Penal Brasileiro; Art. 155 do Código de Processo Penal; Art. 413 do Código de Processo Penal; Art. 226 do Código de Processo Penal .

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023 (...).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00103602120198140015 30679871, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal) GRIFEI).

É certo que a fase do
judicium accusationis
não reclama certeza plena. Ainda assim, não se pode reduzir o standard probatório a ponto de admitir a submissão do acusado ao julgamento popular com base apenas na reiteração, em juízo, do que foi ouvido de terceiros na fase investigativa.

Também não há, nos autos, outros elementos judicializados que corroborem, de forma autônoma, a versão acusatória em relação ao recorrido. Não houve testemunha presencial ouvida em juízo, não há confissão, não há prova técnica de vinculação do acusado à cena do crime, tampouco elemento probatório produzido em contraditório que confirme a dinâmica narrada na denúncia.

Nessas condições, a manutenção da impronúncia se impõe.

Não desconheço a orientação clássica segundo a qual, na dúvida, decidir-se-ia em favor da sociedade na fase de pronúncia. Todavia, a jurisprudência mais recente tem restringido esse raciocínio quando ausentes elementos mínimos de prova judicializada, porquanto a presunção de inocência e o art. 155 do CPP impedem que a decisão de pronúncia se apoie exclusivamente em peças inquisitivas ou em testemunhos indiretos não confirmados em juízo.

Aqui, a dúvida não decorre de mera controvérsia acerca da força de provas válidas e judicializadas. O problema é anterior: inexistem indícios de autoria produzidos sob o crivo do contraditório judicial em grau minimamente suficiente para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Assim, correta a sentença ao concluir que os elementos colhidos na fase investigativa não foram reproduzidos ou confirmados na instrução, sob o crivo do contraditório, permanecendo insuficientes para sustentar a admissibilidade da acusação.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso, recebendo-o, pela fungibilidade, como apelação criminal, e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que
IMPRONUNCIOU JOSÉ MAFRA JORGE DOS SANTOS
, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026